Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DIFERENÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.